Tribunal: TJPA
Processo: 0810581-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810581-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS CONTRATOS. COTEJO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE OU EXCEPCIONALIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A decisão agravada determinou a suspensão dos contratos firmados em decorrência dos procedimentos de inexigibilidade de licitação números 001/2017, 010/2017, 005/2017, 013/2017, 014/2017 e 003/2018 pelo Município de Ulianópolis.

2. Tese de legalidade na contratação entre o seu escritório de advocacia e o Município de Ulianópolis, vez que os requisitos da inexigibilidade do processo licitatório, sendo um deles a notória especialização, restou devidamente preenchida, já que os profissionais que integram o quadro da referida repartição são especialistas em “direito constitucional, municipal, administrativo, tributário e ambiental”. Segundo o artigo 25, inciso II c/c 13, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993,
a inexigibilidade da licitação decorre de situação que se permita inferir que o trabalho do profissional ou empresa é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado, em razão da sua notória especialização.

3. O cotejo probatório anexado aos autos não demonstra a inviabilidade de competição. Ausência de singularidade ou excepcionalidade do serviço. Impossibilidade de inferir que o trabalho das empresas contratadas são indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado, situação que viola a disposição contida acerca da inexigibilidade de licitação.

4. Necessidade de manutenção da decisão agravada, sob pena d
a permanência dos referidos contratos ocasionar maiores lesões aos cofres públicos. Precedentes.

5. Conforme destacado pelo próprio agravante, há no Município procurador e assessores jurídicos para atender as demandas em andamento, de modo que, a Tese de elevada demanda e de reduzido quadro de profissionais do direito especializados, não é fato que, por si só, autorize a manutenção de contrato em questão

6. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810581-79.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH & ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº 0004168-52.2018.8.14.0130 - PJE) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) 39. Portanto, resta caracterizada a plausibilidade do direito alegado.40. Ademais, está configurado o perigo da demora, já que se os contratos se mantiveram vigentes, restará agravada a lesão aos cofres públicos do município de Ulianópolis/PA, pois, no mínimo, a dispensa de licitação não permitiu que outros participantes apresentassem uma proposta mais vantajosa para o Município de Ulianópolis/PA. Outrossim, não haverá prejuízo nas ações judiciais em que o ente municipal faz parte de um dos polos ou é interessado, já que existe procurador do município concursado e assessor jurídico no quadro do ente federado.41. Diante do acima exposto,
RECEBO A PRESENTE INICIAL, em face de Sra. Neusa de Jesus Pinheiro; Luiz Guilherme Jorge de Nazareth & Advogados Associados S/S; Leao Salles Advogados Associados; Helio Martins Advogados Associados; e Germano Cardoso Sociedade Individual de Advocacia.
42. Outrossim,
DETERMINO A SUSPENSÃO DOS CONTRATOS firmados em decorrência dos procedimentos de inexigibilidade de licitação números 001/2017, 010/2017, 005/2017, 013/2017, 014/2017 e 003/2018 pelo Município de Ulianópolis. Como consequência, a partir da intimação da presente decisão, o município de Ulianópolis não poderá pagar valores aos contratados, sob pena de bloqueio nas contas municipais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo o valor ser dobrado a cada descumprimento
. (grifo nosso).

Em suas razões, o
Agravante, alega em síntese, que sua contração se deu dentro da legalidade, tanto que os atos praticados pelo Município de Ulianópolis foram devidamente acompanhados e chancelados pelo Procurador Municipal e da Assessora Jurídica.

Assevera que, ainda que as contratações públicas devam em regra se dar através de processo licitatório, a norma constitucional no inciso XXI, do art. 37 traz exceção à regra,
dentre elas a contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação, vinculadas a Lei 8.666/1993.

Aduz, ainda, que a jurisprudência dos tribunais estaduais possui o entendimento de que quando se tratar de contratação de escritório de advocacia, não há necessidade de exigibilidade do processo licitatório, vez que
tratar-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição.

Afirma, que ao contrário do que consta na inicial da ação principal, a contração com o Ente Municipal atendeu aos requisitos da inexigibilidade, ou seja,
singularidade no objeto e notório conhecimento do Escritório Luiz Guilherme Jorge de Nazareth & Advogados Associados. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, o qual analisou o apedido de efeito suspensivo, entendendo pelo indeferimento (Id. 4019111 - Pág. 1/2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da minha prevenção (Id. 6947889 - Pág. 1).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 4514069 - Pág. 1/5).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a determinação de suspensão dos contratos firmados em decorrência dos procedimentos de inexigibilidade de licitação números 001/2017, 010/2017, 005/2017, 013/2017, 014/2017 e 003/2018 pelo Município de Ulianópolis
.

Segundo o Agravante, há legalidade na contratação entre o seu escritório de advocacia e o Município de Ulianópolis, vez que os requisitos da inexigibilidade do processo licitatório, sendo um deles a notória especialização, restou devidamente preenchida, já que os profissionais que integram o quadro da referida repartição são especialistas em “direito constitucional, municipal, administrativo, tributário e ambiental”, tendo portanto, sido observado o disposto no artigo 25, inciso II c/c 13, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993, in verbis:

Art. 25.

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

Art. 13.

Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

(...)

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

Sobre o assunto, necessário transcrever os parágrafos primeiro e segundo do artigo 25:

§1
o
Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§2
o

Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

A inexigibilidade da licitação não decorre do alto número de demandas ou pelo reduzido quadro de profissionais do direito no âmbito do Município, mas, decorre de situação que se permita inferir que o trabalho do profissional ou empresa é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado, em razão da sua notória especialização. E, se comprovado superfaturamento, responderão pelo dano causado à Fazenda Pública.

Analisando a petição inicial, verifica-se que a
inexigibilidade de licitação números 001/2017, 010/2017, 005/2017, 013/2017, 014/2017 e 003/2018
ocorreu da seguinte forma:

Inexigibilidade 001/2017-IN/FMAS: tem por objeto a contratação da empresa Hélio Martins Advogados associados para serviços de consultoria, assessoria jurídica e treinamentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, a um custo de R$ 54.000,00.

Inexigibilidade 001/2017-IN/FME: tem por objeto a contratação da empresa Hélio Martins Advogados associados para serviços de consultoria, assessoria jurídica e treinamentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, a um custo de R$ 63.000,00.

Inexigibilidade 001/2017-IN/PMU: tem por objeto a contratação da empresa Leão e Salles Advogados Associados para prestar serviços de advocacia, com assessoramento, consultoria e procuratório judicial no campo do Direito Público, em especial nos ramos do direito constitucional, municipal, administrativo, tributário e ambiental, em questões de interesse do Município de Ulianópolis, a um custo de R$ 192.000,00.

Inexigibilidade 005/2017-IN/FMS: tem por objeto a contratação da empresa Hélio Martins Advogados associados para serviços de consultoria, assessoria jurídica e treinamentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, a um custo de R$ 63.000,00.

Inexigibilidade 010/2017-IN/PMU: tem por objeto a contratação da empresa Hélio Martins Advogados associados para serviços de consultoria, assessoria jurídica e treinamentos dos servidores da Secretaria Municipal da Administração e Finanças, a um custo de R$ 63.000,00.

Inexigibilidade 013/2017-IN/PMU: tem por objeto a contratação da empresa Luiz Guilherme Jorge de Nazareth & Advogados Associados para prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica especializada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ulinanópolis, a um custo de R$ 42.000,00.

Inexigibilidade 014/2017-IN/PMU: tem por objeto a contratação de empresa para serviços de advocacia, assessoria e consultoria para interpor demanda contra a União Federal, no sentido de rever o repasse anual do FUNDEF e outras demandas administrativas ou jurídicas que objetivem maximizar os recursos do Município, a um custo de R$ 11.132.009,92.

Inexigibilidade 003/2018-IN/PMU: tem por objeto a contratação da empresa Luiz Guilherme Jorge de Nazareth & Advogados Associados para prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica especializada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Fundo Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ulinanópolis, a um custo de R$ 72.000,00
.

No caso, não foi identificado nenhum documento capaz de demonstrar a inviabilidade de competição, não podendo se inferir que o trabalho do Agravante é indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado, situação que viola a disposição contida acerca da inexigibilidade de licitação, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
28. No caso, os serviços notórios, especiais e singulares são aqueles que tem caráter extraordinário e incontestável. Veja as palavras do Ministro da Herman Benjamin da Egrégia Corte Superior de Justiça: "A notória especialização jurídica é aquela de caráter absolutamente extraordinário e incontestável, que fala por si. É posição excepcional, que põe o profissional no ápice de sua carreira e do reconhecimento, espontâneo, no mundo do Direito, mesmo que regional, seja pela longa e profunda dedicação a um tema, seja pela publicação de obras e exercício da atividade docente em instituições de prestígio. A especialidade do serviço técnico está associada à singularidade, envolvendo serviço específico que reclame conhecimento peculiar do seu executor e ausência de outros profissionais capacitados no mercado, daí decorrendo a inviabilidade da competição." (REsp 448.442/MS, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/09/2010) (grifei).29. Pois bem.
No caso, pelos documentos acostados nesta ação de improbidade, não há elementos para definir, NESSE MOMENTOPROCESSUAL, se os seus serviços são extraordinários e se não existem outros profissionais no mercado para executá-los, razãopela qual resta prematura a extinguir o processo nesse momento. (...) 37. Em análise aos autos, verifico que estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015 para concessão da medida. Um dos requisitos para a tutela cautelar é a probabilidade do direito, que no caso resta presente. Isso porque, os fatos narrados caracterizam improbidade administrativa, já que nos procedimentos administrativos de inexigibilidade de licitação não constam documentos hábeis para a comprovar a notoriedade e especialização das pessoas jurídicas contratadas. (...)
40. Ademais, está configurado o perigo da demora, já que se os contratos se mantiveram vigentes, restará agravada a lesão aos cofres públicos do município de Ulianópolis/PA, pois, no mínimo, a dispensa de licitação não permitiu que outros participantes apresentassem uma proposta mais vantajosa para o Município de Ulianópolis/PA. Outrossim, não haverá prejuízo nas ações judiciais em que o ente municipal faz parte de um dos polos ou é interessado, já que existe procurador do município concursado e assessor jurídico no quadro do ente federado. (grifo nosso).

Deste modo, em que pese os argumentos utilizados pelo agravante verifica-se que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
A Lei de licitações e contratos prevê, contudo, em seu art. 13 a possibilidade de realização de inexigibilidade de licitação para contratação de serviço técnico especializado, o que alega ser o Agravante o caso dos autos. Ocorre que se vislumbra dos autos que os serviços prestados pelo escritório de advocacia são usuais da advocacia pública, não havendo, assim, especialidade no serviço prestado que justificasse a inexigibilidade de licitação. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de restar caracterizada a improbidade administrativa nos casos de contratação direta de escritório de advocacia em caso semelhante
(...) Verifica-se das provas carreadas aos autos pelo MP de 1º grau que a improbidade não se configura na mera contratação de escritórios particulares, mas sim, pela contratação de escritórios específicos, sem qualquer comparação de preços e valor desproporcional e abusivo das contratações. – grifo nosso

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS, LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO DE BENS ATÉ O VALOR INDICADO COMO PROVÁVEL DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação aos entes públicos, a regra é que o patrocínio ou a defesa de causas judiciais ou administrativas, que caracterizam serviço técnico profissional especializado, devem ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia do prêmio ou remuneração. Excepcionalmente, quando a atividade for de natureza singular e o profissional ou empresa possuir notória especialização, não será exigida a licitação. Assim, havendo inexigibilidade, é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste. De toda sorte, a inexigibilidade é medida de exceção, deve ser interpretada restritivamente. 2. Não há clara demonstração de singularidade capaz de subsidiar, em sede de agravo de Instrumento
. Necessidade de adequação do valor bloqueado para o máximo indicado como provável dano.3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, 4944681, 4944681, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23). (grifo nosso).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATAÇÃODE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AGRAVO DE ISNTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O BLOQUEIO DAS CONTAS, IMÓVEIS E VEÍCULOS DOS AGRAVADOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, tendo como objeto a contratação direta de escritório de advocacia pelo Município de Parauapebas, ao fundamento de inexigibilidade de licitação. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Da análise dos autos, verifico que o Agravante, na qualidade de Chefe de Gabinete Adjunto do Prefeito de Parauapebas) foi o responsável por elaborar relatório final dos serviços prestados pelo escritório de advocacia AM&S Amanda Saldanha Advogados Associados (id. 741716 – Pág. 21/25, id. 741716 – Pág. 28/32 e id. 741717 – Pág. 1/3) relativo ao período de vigência do contrato. Assim, ainda que ao final do processo não se vislumbre a responsabilidade do Agravante por eventual dano ao erário decorrente da contratação direta de escritório de advocacia, não seria razoável reconhecer, neste momento processual
, sua ilegitimidade do Agravante, uma vez demonstrada nos autos sua anuência com relação ao contrato ora questionado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A matéria referente à legalidade da contratação direta de advogados por ente Municipal que dispõe de Procuradoria própria, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, apesar de pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal em ações com efeito vinculante, já teve algumas balizas fixadas pelos Tribunais Superiores.

4. Ao analisar os parâmetros já apresentados pelo STF e STJ, tem-se que não se pode, de pronto, garantir a legalidade da contratação questionada nestes autos, pelo que a decisão ora agravada de suspensão do contrato firmado pelo Município de Parauapebas deve ser mantida.

5. Quanto à determinação de bloqueio de bens imóveis, veículos e contas bancárias, o Agravante não conseguiu demonstrar a existência de dano ou qualquer risco de dano, haja vista que os valores efetivamente bloqueados de suas contas são bem inferiores ao valor mensal do contrato questionado e que não foi demonstrado o bloqueio de qualquer imóvel ou veículo.

6. Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento.

(TJPA, 4020043, 4020043, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-18). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL
. A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO.

(TJPA, 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02). (grifo nosso).

Portanto, a permanência dos referidos contratos pode ocasionar maiores lesões aos cofres públicos. Ademais, necessário registrar que, conforme destacado pelo próprio agravante, há no município procurador e assessores jurídicos para atender as demandas em andamento, de modo que, a Tese de elevada demanda e de reduzido quadro de profissionais do direito especializados, não é fato que, por si só, autorize a manutenção de contratos, vez que a sua formação através da inexigibilidade de licitação indica ato ímprobo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2022